Tribunal: TCU
Processo: 026.008/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4504/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que as informações contidas nestes autos suprem as necessidades do Ministério da Saúde, relativas às obras das unidades de saúde, onde supostamente ocorreram pagamentos por serviços não realizados; Considerando que, além das informações acima mencionadas, aliadas a outras às quais já teve conhecimento, poderá o Ministério da Saúde desencadear o processo voltado à caracterização ou elisão do dano e a subsequente instauração de tomada de contas especial, se necessária; e Considerando que eventuais lacunas documentais ou de informações julgadas pertinentes para o andamento do processo eventualmente constituído, devem ser objeto de tratativas entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura de João Pessoa/PB. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 237, inciso VI do Regimento Interno deste Tribunal, c/c artigo 3o da Instrução Normativa TCU 71/2012, e artigos. 2o, inciso I, 4o, inciso I, 5o e 6o, da Resolução TCU 315/2020, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente, mandando fazer as determinações abaixo, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao Ministério da Saúde e ao Fundo Nacional de Saúde, e arquivar este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.008/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar à Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, com espeque no art. 23, § 1o, do Decreto 7.827/2012, que, no prazo de 180 dias, adote as medidas administrativas para a caracterização ou elisão do dano, e a seu turno e, no âmbito de suas competências, à Subsecretaria de Assuntos Administrativos, subordinada à Secretaria Executiva, que promova, caso necessário, a instauração da tomada de contas especial, tendo em vista o possível pagamento por serviços não realizados, conforme levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa/PB, no valor histórico de R$ 530.875,32, nas obras de construção de unidades básicas de saúde naquela municipalidade, constantes do quadro abaixo, a cargo da empresa 3M Construções Ltda., custeadas com recursos do Programa de Requalificação de Unidades de Saúde: Bairro Porte Endereço (Rua) Proposta Valor (R$) ST. EST. Colibri I José Targino de Castro, s/n 08715.6180001/13-001 408.000,00 V E.F. Indústrias II Santa Maria S/N. 08715.6180001/13-018 512.000,00 V E.F. Gramame IV Regina Souza da Silva, s/n J. Pereira de Lima Filho, s/n 08715.6180001/13-006 08715.6180001/13-007 773.000,00 773.000,00 E.C. E.C. E.C. E.C. Oitizeiro III Tomas Gomes da Silva, 89 08715.6180001/13-004 659.000,00 E.C. E.C. Indústrias IV Cidade de Belém, s/n 08715.6180001/13-003 773.000,00 V E.E. 1.7. recomendar ao Ministério da Saúde, que adote medidas para atualizar, no Sistema de Monitoramento de Obras - Sismob, as informações das unidades mencionadas no item acima, em cumprimento ao que determina o art. 713 da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde 6, de 28/9/2017.